Tribunal: STF
Processo: HC 247202
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alex Santos Schneider contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 917.587/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX SANTOS SCHNEIDER, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5025747-81.2024.8.24.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos dos arts. 2º, caput e § 2º, combinado com art. 1º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, na forma do art. 1º, parágrafo único, V, da Lei 8.072/1990, 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal, nos moldes do art. 1º, I, da Lei 8.072/1990 e 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem e manteve a custódia cautelar (e-STJ, fls. 1362-1365).



    Nesta Corte, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que está segregado desde 7/6/2022, sem previsão de conclusão do feito (e-STJ, fls. 3-7).



    Requer o relaxamento da segregação preventiva, com a fixação de medidas cautelares alternativas, se necessárias.



    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 84).



    Informações prestadas (e-STJ, fls. 1374 e 1381), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do remédio constitucional (e-STJ, fls. 1388-1390).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal estadual se manifestou com base nos seguintes argumentos:



    No que concerne ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa relacionado ao período compreendido entre a prisão do acusado (8-6-2022, nos termos dos documentos constantes no evento 22 do procedimento n. 5001701- 14.2022.8.24.0189) e a sua pronúncia (3-4-2024 - evento 576 da ação penal), imperioso consignar que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”, consoante verbete sumular 21do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ademais, não obstante a constatação de que o paciente está segregado há quase dois anos, verifica-se que desde então não houve dilação exacerbada da condução do processo, mas, ao contrário, preservação, por parte dos agentes processuais, da celeridade própria de feito que ostenta considerável complexidade (quantidade de fatos perpetrados e de denunciados, diversidade de defensores, bem assim pedidos de revogação das prisões preventivas vinculadas à ação penal n. 5002539-54.2022.8.24.0189 que demandaram remessa para análise do órgão ministerial e posterior pronunciamento judicial.



    Além disso, encerrada a instrução foi prolatada decisão de pronúncia em 3-4-2024 (evento576 dos autos da ação penal) e interposto recurso em sentido estrito pelo acusado Patrick dos Santos Araújo em 24-4-2024, o qual já conta com parecer e encontra-se concluso desde o último dia 17 para inclusão em pauta de julgamento.



    Portanto, a tramitação processual tem ocorrido de forma célere e regular conforme orienta o princípio da duração razoável do processo.



    Cumpre ressaltar, outrossim, que a Magistrada de primeiro grau manteve a segregação provisória do paciente por permanecerem hígidos os motivos autorizadores da cautela extrema.



    Apenas para rememorar as ponderações feitas por ocasião do julgamento do HC n. 5044295-28.2022.8.24.0000, por este Órgão Fracionário, o paciente supostamente integra a facção criminosa denominada “Os Manos”, a qual atua sobretudo no Norte do Estado do Rio Grande do Sul e no Sul de Santa Catarina, com ramificações nas demais regiões de ambos os Estados, tendo seus integrantes a função específica de praticar infrações penais graves, inclusive crimes hediondos e equiparados, ocupando especificamente o cargo de “gerente” do tráfico, bem como sendo responsável pela logística, transporte e armazenamento de armas e de drogas, atuando, também, como um dos executores de homicídios ordenados por Jonatas de Matos Borges.



    Referida organização criminosa retalha, ao que tudo indica, indivíduos que praticariam o comércio ilícito de entorpecentes no mesmo território, sem a autorização do grupo, demonstrando que, para preservar o monopólio da principal atividade exercida é capaz de, inclusive, ceifar vidas, razão pela qual a sua liberdade representa nítido risco à paz social, além do risco de reiteração delitiva, também demonstrado por suas condições pessoais (é reincidente).



    Assim, não havendo o aventado excesso de prazo ou qualquer outra ilegalidade, prejudicada a análise da possibilidade de colocação do paciente em liberdade com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente porque se mantêm hígidos os fundamentos da sua clausura.



    Logo, justificada a necessidade de se manter o pronunciamento vergastado, não resta evidenciado o alegado constrangimento ilegal” (e-STJ, fls. 1362-1365).



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).



    Sob tal contexto, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há pouco mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, a complexidade do feito que investiga fatos graves e que conta com 5 réus, patrocinados por defesas distintas, diversas testemunhas, pedidos de revogação de prisão preventiva, dentre outras diligências que, naturalmente, alongam o andamento do feito.



    Nesse sentido: [...].



    Das informações prestadas pelo juiz de primeiro grau (e-STJ, fls. 1374-1380) é possível extrair que está encerrada a fase de instrução e que o réu já foi pronunciado, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, e da Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”, não havendo razões para superá-las.



    Confira-se:



    “Nos autos n. 5001701-14.2022.8.24.0189, em 7.6.2022, decretou-se a prisão temporária de Alex Santos Schneider (Ev. 11), a qual foi prorrogada pelo período de 30(trinta) dias em 6.7.2022 (Ev. 65).



    Nos autos do Inquérito Policial n. 5002436-47.2022.8.24.0189, houve, em 5.8.2022 (Ev. 10), a conversão da prisão temporária de Alex em prisão preventiva.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no dia 12.8.2022, ofertou denúncia em desfavor do réu, pela suposta prática dos seguintes crimes previstos no artigo 2º, caput e § 2º, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13, c/c artigo 1º, § único, inciso V, da Lei n. 8.072/1990 (FATO 1); artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990 (FATO 2); e artigo 33, caput, da Lei11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal (FATO 3), in litteris (Ev. 1): [...].



    (...)



    A denúncia foi recebida, em 15.8.2022 (Ev. 6), e, na mesma oportunidade, determinou-se a citação dos acusados.



    Mandado de citação expedido na data de 15.8.2022 (Ev. 7) e cumprido em22.8.2022 (Ev. 30).



    Na data de 26.8.2022, a defesa apresentou defesa prévia (Ev. 32).



    Posteriormente, em 10.11.2022 (Ev. 105), a defesa do acusado Alex apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o que, após parecer ministerial (Ev. 109 - 25.11.2022), restou indeferido (Ev. 111 - 25.11.2022).



    Ausentes hipóteses de absolvição sumária (art. 397 do CPP), cindiu-se o feito quanto à acusada Fernanda, bem como designou-se audiência de instrução e julgamento (Evs.166 - 3.2.2023), a qual não foi realizada por indisponibilidade da sala de videoconferência do Presídio de Montenegro (Ev. 239 - 27.2.2023).



    Redesignada a audiência de instrução e julgamento (Ev. 244 - 28.2.2023), procedeu-se à oitiva de 8 (oito) testemunhas, tendo o Ministério Público insistido na oitiva de outras 2 (duas) testemunhas (Ev. 299 - 22.5.2023).



    Designada nova data (Ev. 303 - 14.6.2023), não encontradas as testemunhas, as defesas dos réus Erivelton, Jonatas e Fernanda insistiram em suas oitivas. Pela defesa do acusado Alex foi requerida a revogação de sua prisão preventiva (Ev. 343 - 3.7.2023).



    Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão (Ev. 345 - 4.7.2023), designou-se novamente audiência de continuação da instrução conjunta com os autos n. 5000311-72.2023.8.24.0189 (Ev. 370 -12.7.2023), oportunidade em que foram interrogados os acusados Patrick, Erivelton, Alex e Jonatas (Ev. 433 - 14.8.2023).



    Em nova solenidade (Ev. 451 - 28.8.2023), procedeu-se ao interrogatório da acusada Fernanda.



    (...)



    No Ev. 474 (3.10.2023), a defesa de Alex apresentou alegações finais por memoriais pugnando pela impronúncia do denunciado.



    (...)



    Em 11.3.2024 (Ev. 563), proferiu-se decisão mantendo a prisão preventiva dos acusados. A nova defesa constituída pelo acusado Jonatas, em que pese intimada para apresentar alegações finais (Ev. 563), deixou novamente transcorrer in albis o prazo que lhe foi conferido (Ev. 570), motivo pelo qual determinou-se a cisão do feito com relação ao denunciado Jonatas, com a instauração de autos próprios (Ev. 572 - 1.4.2024).



    Em 3.4.2024 (Ev. 576), proferiu-se sentença admitindo a denúncia e pronunciando os acusados (...).



    O feito aguarda o julgamento do recurso em sentido estrito n. 5001611- 35.2024.8.24.0189”.



    Nesse toar: [...].



    Considerando-se, ainda, que o recurso em sentido estrito interposto pelo corréu Patrick teve acórdão publicado em 20/6/2024, sendo indicativo de proximidade de julgamento do feito, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    Quanto ao pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, verifico que a matéria já foi objeto de apreciação por esta Corte, no bojo do HC 800.299/SC, de minha relatoria, em decisão publicada em 8/2/2023, razão pela qual o tema constitui reiteração de pedido.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC, que prossiga com o reexame da necessidade da segregação cautelar, consoante o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomenda-se, igualmente, celeridade. (doc. 13, pp. 195-203 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Diante da flagrante ilegalidade dos atos emanados pelo Superior Tribunal de Justiça, requer-se a concessão LIMINAR DO WRIT em favor da Paciente ALEX SANTOS SCHNEIDER, impondo-se sua soltura, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o que também se pede no mérito da presente ordem de Habeas Corpus. (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 917.587/SC (doc. 13, pp. 195-203). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator